Tribunal: STF
Processo: Rcl 76673
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.048.686 (TEMA 954/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RE 636.553 (TEMA 445/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por não ter sido verificada identidade temática entre o ato atacado e o RE 636.553 (Tema 445).



    2. A parte agravante aponta equívoco na aplicação do Tema 445 e afirma que a manutenção do ato reclamado implica ofensa à isonomia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve teratologia na observância, pelo órgão de origem, da tese firmada no Tema 954; (ii) se, ao deixar de acolher o pedido de promoção de policial militar em ressarcimento à preterição a postos da carreira, o órgão reclamado violou a tese firmada no julgamento do Tema 445.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O ato questionado estabeleceu a devida correspondência entre o caso e a tese jurídica firmada no Tema n. 954, segundo a qual “não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.



    5. Não se afigura possível, na via processual eleita, o reexame do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de tese de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não constatada na espécie. 



    6. No julgamento do RE 636.553 (Tema 445), o STF firmou a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.



    7. A decisão reclamada nada dispôs a respeito da matéria objeto do paradigma, tendo em vista que a questão jurídica controvertida na origem é concernente ao direito à promoção na reserva remunerada, porquanto evidenciada falta de aderência temática.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.